Tribunal: TJDFT
Processo: 0749579-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749579-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: S3 COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0706998-18.2021.8.07.0007, ajuizada em face de S3 COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de reversão da ação executiva em busca e apreensão, in verbis (ID 214911613 – autos principais): É faculdade do credor promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo,nos termos do art. 5a do Decreto-lei n. 911/69. Entretanto, a conversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pelo autor ao ID 214850235. Aguarde-se o cumprimento do mandado. Em suas razões (ID 66440352), o agravante narra que houve o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, deferida pelo juízo a quo. Segue explicando que, posteriormente, o veículo objeto da garantia contratual, foi localizado, e assim requereu a reversão em ação de busca e apreensão, o qual foi negado. Defende que a parte executada ainda não foi citada, e não há, nenhum impedimento legal para a reversão solicitada. Cita que há julgados desta Corte em que a reversão foi deferida, por ser a medida mais eficaz. Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação de tutela, reconhecendo-se o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito. No mérito, requer, seja reformada a decisão, para que seja determinada a conversão da ação de execução em busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 66440354). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, não restou evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. É admissível a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a qual, constitui mera faculdade processual assegurada ao credor fiduciante, que pode optar tanto pela conversão quanto pela continuidade da Ação de Busca e Apreensão já proposta. Vejamos: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. Contudo, conforme devidamente analisado na decisão agravada, uma vez convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é permitido revertê-la à modalidade anterior, em razão da ausência de previsão legal para tal. Assim, na ausência de previsão legal, tal reversão se revela incabível. Nesse sentido (grifos nosso): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade a Ação de Busca e Apreensão proposta. 2. A referida norma em momento algum estabelece a possibilidade de reversão da conversão da busca e apreensão para ação executiva, apenas da conversão. 2.1. Portanto, não havendo previsão legal se mostra incabível tal reversão, estando correta a decisão impugnada. 3. A possibilidade de aditamento da petição inicial sem o consentimento do réu se limita aos casos em que não houve citação, sendo que, após a citação, depende do consentimento. 3.1. No caso dos autos, cumpre destacar que o réu foi citado por edital, apresentou exceção de pré-executividade, o que afastaria a tese de aditamento sem o consentimento do réu. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1853882, 07068510820248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJE: 08/05/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EFETIVADA. PEDIDO DE REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.O rito processual, o qual é estabelecido mediante o pedido autoral, apenas poderá ser modificado nos casos expressamente previstos na lei. 2. Na ação de busca e apreensão, o Decreto Lei 911/69 dispõe em seu artigo 4° a faculdade de o credor fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. A conferir: ?Art. 4oSe o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil ?. 3. Nesse sentido, cumpre-se destacar que efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil. 4. Portanto, ao ser localizado o bem gravado de alienação fiduciária, diante de ausência de previsão legal, não será possível a reconversão do processo executivo, uma vez que implicaria na reabertura de fase processual já encerrada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1908044, 07228370220248070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJE: 29/08/2024). PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1807628, 07172840820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJE: 15/02/2024). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator